Tribunal: TJDFT
Processo: 0025567-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE VOTO ANTES DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. ART. 941, § 1o, DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE VERIFICADAS EM PARTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE ONALT. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ACLARAMENTO

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Para que se verifique a ocorrência de contradição que justifique aclaramento por meio de embargos de declaração, é preciso que se detecte a existência de incompatibilidade interna, entre os fundamentos e a conclusão do voto, ou entre o resultado do julgamento e o que vem escrito na ementa do acórdão.

3. Alterado o voto inicialmente proferido pelo Relator, antes da proclamação do resultado, como possibilita o art. 941, § 1o, do CPC, não há que se falar em contradição entre o voto inicialmente proferido e a conclusão do julgado. Assim, inexistindo propriamente uma divergência interna, em que a afirmação de um termo importe eventualmente na negação de outro e vice-versa, não resta configurada a contradição.

4. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

5. No caso, verifica-se omissão apenas quanto ao termo inicial da correção monetária, que deve incidir a partir do laudo pericial acolhido para o arbitramento. Rechaçam-se as demais alegações de omissão, em ambos os recursos analisados.

6. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

7. Constatada obscuridade na distribuição da sucumbência, em razão de a modificação do voto inicialmente proferido pelo Relator não ter expressamente reavaliado a fixação da sucumbência, impõe-se o aclaramento do julgado.

8. Embargos de declaração do Distrito Federal não providos. Embargos de declaração de Alvorada Empreendimentos e Participações S.A. e Erbe Incorporadora 077 Ltda. parcialmente providos.